Tribunal: TJMT
Processo: 1016458-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016458-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), DEPOSITO DE MADEIRAS AMERICA LTDA - CNPJ: 07.345.397/0001-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa em processo fiscal que permaneceu pendente por mais de sete anos, extinguindo o crédito tributário e a execução fiscal correlata.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão quanto à jurisprudência do STJ que não admite prescrição intercorrente administrativa em matéria tributária; (ii) saber se houve omissão quanto à reserva de lei complementar (CF, art. 146, III, "b"); (iii) verificar eventual contradição com a Súmula 622 do STJ e com o reconhecimento da suspensão de exigibilidade (CTN, art. 151, III); (iv) examinar suposta contradição na rejeição da decadência e prescrição ordinária, mas reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa; (v) averiguar obscuridade ou erro de premissa fática..

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa todas as questões, fundamentando-se nos princípios constitucionais da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput).

4. A jurisprudência citada pelo embargante foi considerada, mas o colegiado optou por adotar entendimento diverso, sem omissão ou contradição.
5. A distinção entre decadência, prescrição ordinária e prescrição intercorrente administrativa foi devidamente explicitada, inexistindo contradição lógica.

6. A aplicação analógica do prazo quinquenal do art. 174 do CTN não afronta a reserva de lei complementar, pois decorre de norma já existente no sistema jurídico.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

8.
É desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a matéria foi decidida de forma fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as hipóteses em que o acórdão embargado, de forma fundamentada, reconhece a prescrição intercorrente administrativa em processo fiscal paralisado por período superior a cinco anos, aplicando-se por analogia o art. 174 do CTN.

2. É desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a matéria foi decidida de forma fundamentada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 37, caput; 146, III, "b". CTN, arts. 151, III; 173, I; 174. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.113.959/RJ; Súmula 622 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido pelo Juízo
ad quem
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por DEPÓSITO DE MADEIRAS AMÉRICA LTDA, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito administrativo e, consequentemente, extinguindo o crédito tributário inscrito na CDA 202480 e a respectiva Execução Fiscal nº 1000991-13.2024.8.11.0041.

O acórdão embargado fundamentou-se, em síntese, nos seguintes pontos: (i) afastou a alegação de decadência, por ter sido o lançamento tributário efetuado em 07/08/2013, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN; (ii) afastou a prescrição ordinária, considerando que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 03/05/2023 e a execução fiscal foi ajuizada em 15/01/2024; (iii) reconheceu, contudo, a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito administrativo, tendo em vista que o processo administrativo nº 5239770/2013, iniciado em 10/08/2013, permaneceu pendente de julgamento por mais de 7 (sete) anos, sendo concluído apenas em 13/08/2020; (iv) aplicou analogicamente o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa; (v) fixou a tese de que "é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em processo de revisão de lançamento tributário que permaneça pendente de decisão por prazo superior a cinco anos, aplicando-se por analogia o art. 174 do CTN, com a consequente extinção do crédito tributário".

Em seus embargos declaratórios (ID 309101385), o
ESTADO DE MATO GROSSO
alega, em síntese:

(i) omissão quanto à orientação jurisprudencial do STJ que rechaça a prescrição intercorrente administrativa em matéria tributária por ausência de previsão legal específica (REsp 1.113.959/RJ);

(ii) omissão quanto à reserva de lei complementar prevista no art. 146, III, "b", da CF/88 para instituir normas gerais sobre prescrição e decadência tributárias;

(iii) contradição interna com a Súmula 622 do STJ e com o próprio iter lógico do acórdão, que reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante a tramitação do processo administrativo (art. 151, III, do CTN), mas considerou transcorrido prazo prescricional nesse mesmo período;

(iv) contradição na concomitante rejeição da decadência e da prescrição ordinária, mas reconhecimento de prescrição intercorrente administrativa;

(v) obscuridade e erro de premissa na fixação da tese e na reconstrução fática, desconsiderando a existência de novo processo administrativo (nº 5893676/2021) finalizado em 03/05/2023 e a obtenção de medida liminar em mandado de segurança pelo contribuinte.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com aplicação de efeitos infringentes, de modo a negar provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, manter inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante nos
autos da
Execução Fiscal n.º
1000991-13.2024.8.11.0041
.
Subsidiariamente, pede o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e legais.

Em contrarrazões (ID 311613879), o embargado sustenta a inexistência de omissão ou contradição no acórdão, argumentando que a decisão colegiada analisou a questão sob a ótica dos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da eficiência (art. 37, caput, da CF). Afirma que o julgado não negou vigência ao art. 151, III, do CTN, mas realizou uma ponderação, concluindo que a suspensão da exigibilidade do crédito não pode ser interpretada como autorização para que a Administração Pública permaneça inerte por prazo indefinido. Alega que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, visando apenas rediscutir o mérito e retardar o trânsito em julgado da decisão. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste parcial razão ao embargante quanto à alegação de omissão no acórdão embargado. Vejamos.

Quanto à alegada omissão referente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afasta a prescrição intercorrente administrativa em matéria tributária, observo que o acórdão embargado não ignorou a questão, mas adotou posicionamento diverso, fundamentando-se nos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF).

Consigno que, embora não se desconheça a decisão do STJ proferida no REsp 1.113.959/RJ, a matéria não é pacificada por recurso repetitivo e/ou súmula do Tribunal da Cidadania.

Ademais, o colegiado, de forma expressa e fundamentada, reconheceu que, embora o Código Tributário Nacional não preveja expressamente a prescrição intercorrente no âmbito administrativo, a aplicação analógica do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN mostra-se necessária como medida de justiça e segurança jurídica, especialmente quando o processo administrativo permanece paralisado por período excessivamente longo - no caso, mais de 7 (sete) anos.

A decisão colegiada não negou a existência da regra de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN, mas ponderou que tal suspensão não pode ser interpretada como uma autorização para que a Administração Pública permaneça inerte indefinidamente, em flagrante violação aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera discordância do embargante quanto ao entendimento adotado pelo colegiado, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

No que concerne à alegada omissão quanto à reserva de lei complementar prevista no art. 146, III, "b", da CF/88, também não vislumbro o vício apontado. O acórdão embargado não criou nova hipótese de prescrição tributária, mas aplicou analogicamente o prazo já previsto no próprio Código Tributário Nacional (art. 174), que possui status de lei complementar, para coibir a inércia administrativa prolongada e injustificada.

A aplicação analógica de norma já existente no ordenamento jurídico, com status de lei complementar, não configura violação à reserva legal prevista na Constituição Federal, especialmente quando tal aplicação visa concretizar princípios constitucionais como a segurança jurídica, a razoável duração do processo e a eficiência administrativa.

Quanto à alegada contradição com a Súmula 622 do STJ e com o próprio iter lógico do acórdão, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado não ignorou a regra de suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o trâmite do processo administrativo (art. 151, III, do CTN), mas estabeleceu um limite temporal razoável para essa suspensão, com base nos princípios constitucionais já mencionados.

A Súmula 622 do STJ ("A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial") não trata especificamente da hipótese dos autos, que versa sobre a excessiva demora na conclusão do processo administrativo fiscal.

Não há, portanto, contradição a ser sanada, mas interpretação diversa daquela pretendida pelo embargante, o que, novamente, não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

No que tange à alegada contradição na concomitante rejeição da decadência e da prescrição ordinária, mas reconhecimento de prescrição intercorrente administrativa, também não vislumbro o vício apontado.

O acórdão embargado foi claro ao distinguir os institutos e suas respectivas aplicações ao caso concreto.

A decadência foi afastada porque o lançamento tributário ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN. A prescrição ordinária foi afastada porque a execução fiscal foi ajuizada tempestivamente após a constituição definitiva do crédito tributário.

Já a prescrição intercorrente administrativa foi reconhecida como medida excepcional, diante da excessiva demora na conclusão do processo administrativo fiscal, em violação aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

Não há, portanto, contradição lógica no acórdão embargado, mas aplicação de institutos distintos a situações distintas, com fundamentação adequada para cada caso.

Por fim, quanto à alegada obscuridade e erro de premissa na fixação da tese e na reconstrução fática, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado considerou todos os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a existência de dois processos administrativos (nº 5239770/2013 e nº 5893676/2021).

A tese fixada pelo colegiado é clara e precisa, estabelecendo que
"é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em processo de revisão de lançamento tributário que permaneça pendente de decisão por prazo superior a cinco anos, aplicando-se por analogia o art. 174 do CTN, com a consequente extinção do crédito tributário".

Não há, portanto, obscuridade ou erro de premissa a ser sanado, mas mera discordância do embargante quanto à valoração dos fatos e à interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

Em suma, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem à modificação do julgado que não se enquadre nas hipóteses legalmente previstas. No caso em análise, o embargante pretende, na verdade, obter a reforma do acórdão por via inadequada, o que não é admissível.

Destarte, pelo que se verifica, a parte embargante pretende, com a oposição do presente recurso, apenas instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento do Juízo
ad quem
, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pelo embargado, entendo que não é o caso de imposição da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, pois, embora os embargos não mereçam acolhimento, não vislumbro manifesto caráter protelatório na sua oposição, tendo o embargante exercido regularmente seu direito de recorrer.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025